Tribunal: TJBA
Processo: 8000079-23.2019.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000079-23.2019.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
JOICE BARROS DE OLIVEIRA, RENATA CALDAS DE MACEDO, CAMILLA ALVES BRITTO, FELIPE CALDAS SIMONETTI

APELADO: VALTRIZ TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON PRADO E GUIMARAES, VALMIR CHAVES DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CUSTODIANTE DE BENS APREENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa pública contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e lucros cessantes, condenando a ré ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos materiais e R$ 4.200,00 mensais a título de lucros cessantes, a contar de 18.08.2017 até a efetiva restituição dos bens.

2. Bens da parte autora (semirreboques tanque) foram apreendidos em inquérito policial e encaminhados à empresa ré, que assumiu sua guarda. Apesar de ordem judicial de restituição, os bens não foram devolvidos em tempo hábil, tampouco em bom estado de conservação, o que causou prejuízos à atividade empresarial da autora.

3. Sentença de 1º grau reconheceu a responsabilidade da ré e fixou indenização pelos prejuízos materiais e pelos lucros cessantes. A parte ré interpôs apelação buscando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: saber se houve deserção do recurso por recolhimento insuficiente do preparo; saber se a guarda do bem apreendido impõe responsabilidade à ré por sua deterioração e não devolução tempestiva; e saber se os valores fixados a título de indenização por danos materiais e lucros cessantes são excessivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inexistência de deserção, pois houve regularização espontânea do preparo, conforme art. 1.007, § 2º, do CPC. Ausência de inovação recursal e de ausência de impugnação específica.

6. A responsabilidade da empresa recorrente decorre da guarda de fato dos bens apreendidos, por solicitação de seu próprio coordenador de segurança, caracterizando posse direta e a obrigação de zelar pela integridade do bem.

7. Diante do descumprimento da ordem judicial de restituição e da constatação do estado precário dos veículos, restou configurada omissão relevante da recorrente, ensejando sua responsabilidade objetiva pelos danos causados.

8. O valor de R$ 50.000,00 fixado a título de danos materiais foi estabelecido com base em critérios objetivos. Os lucros cessantes mensais de R$ 4.200,00 também se mostram razoáveis, considerando a natureza e uso dos veículos na atividade empresarial da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. A empresa que assumea guarda de bens apreendidos no curso de investigação policial, responde pelos danos decorrentes de sua deterioração e não restituição oportuna. 2. A responsabilidade civil nesses casos é objetiva, nos termos do art. 927 do CC, ainda que ausente vínculo contratual com o proprietário do bem.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 927; CPC, arts. 1.007, § 2º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Apelação Cível nº 5000681-65.2015.8.21.0011, Rel. Des. Marcelo Cezar Muller, 10ª Câmara Cível, j. 15.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000079-23.2019.8.05.0239
, em que figuram como apelante
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
e como apelada
VALTRIZ TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator